Tribunal: TJMT
Processo: 1017451-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017451-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUNIOR VIANEI ZORNITA - CPF: 899.847.309-72 (ADVOGADO), LUA SERGIO BORSOI - CPF: 993.681.611-00 (AGRAVANTE), GREICY JACQUELINE BORSOI - CPF: 994.170.571-20 (AGRAVANTE), RODRIGO ANDRE FERRARI - CPF: 023.971.699-08 (AGRAVADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO), BORSOI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.292.111/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON BORSOI - CPF: 336.803.029-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE BEATRIZ CANAN BORSOI - CPF: 752.291.459-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de que as matérias arguidas não seriam de ordem pública e dependeriam de dilação probatória. Os agravantes alegam, entre outros pontos, nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, prescrição, ilegitimidade passiva, excesso de execução, ausência de intimação da penhora, inobservância do rito adequado e
possibilidade de substituição da penhora por bem menos gravoso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não analisar fundamentos relevantes suscitados pelos executados; (
ii
) estabelecer se algumas das matérias argu
i
das na exceção de
pré
-executividade deveriam ter sido apreciadas pelo juízo de origem por versarem sobre temas de ordem pública e passíveis de conhecimento de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A exceção de
pré
-executividade é instrumento cabível para a análise de matérias de ordem pública, como prescrição, ilegitimidade passiva e excesso de execução, desde que suscetíveis de exame imediato com base nos documentos constantes dos autos, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ (Tema 108).

A decisão recorrida não individualizou nem enfrentou adequadamente as matérias deduzidas na exceção, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar fundamentos juridicamente relevantes, como a prescrição e o excesso de execução, que podem ser analisados de plano.

Os fundamentos relativos à ilegitimidade passiva, à inobservância do rito processual, à ausência de intimação da penhora e à suposta cobrança indevida de honorários advocatícios também são passíveis de cognição imediata, não demandando dilação probatória.

Já as alegações relacionadas à definição da extensão da desconsideração da personalidade jurídica e à existência de bens alternativos à penhora realizada extrapolam os limites da exceção de
pré
-executividade e exigem dilação probatória, devendo ser
arguídas
em sede própria, como embargos à execução.

O Agravo de Instrumento não permite a apreciação originária de matérias não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância, sendo necessária a devolução da análise das questões cognoscíveis de plano à instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de conhecimento de ofício e que prescindam de dilação probatória.

A negativa de prestação jurisdicional se configura quando o juízo deixa de enfrentar fundamentos relevantes e autônomos apresentados pela parte, especialmente quando relacionados a matérias cognoscíveis
ex

officio
.

É vedado ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer originariamente de questões não apreciadas na instância inferior,
sob pena
de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 11, 489, § 1o, 629; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.110.925/SP (Tema 108), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 21.11.2006; STJ,
AgInt
no
REsp
2.071.232/SP,
DJe
3.11.2023; TJPR, AI 0006447-51.2021.8.16.0000, j. 14.06.2021; TJMT,
EDcl
1024461-36.2023.8.11.0000, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ SÉRGIO BORSOI e GREICY JACQUELINE BORSOI contra a decisão interlocutória proferida pelo
d.
juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 0007773-03.2006.8.11.0003
proposta por RODRIGO ANDRÉ FERRARI, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade interposta pelos Agravantes por considerar que
as
matérias arguidas estão atreladas ao mérito da questão, não sendo de ordem pública, devendo ser discutidas em seara própria e não no estreito procedimento da exceção.

Em síntese, alegam os Agravantes, preliminarmente, que o juízo
a quo
decidiu de forma genérica, sem adentrar em nenhuma das matérias apresentadas na petição de exceção de
pré
-executividade, empregando conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

Afirmam que houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto mesmo após opostos Embargos de Declaração, o Magistrado de origem não atendeu ao disposto nos artigos 11 e 489, § 1o do CPC, tendo invocado motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não
enfrentando os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Sustentam que a decisão de desconstituição da personalidade jurídica dos sócios minoritários foi proferida em 14.07.2014, isto é, mais de 05 anos após o ajuizamento da ação, razão pela qual, em relação aos Agravantes, já havia operado a prescrição.

Salientam que a executada
Jacqueline Beatriz
Canan

Borsoi
foi incluída indevidamente no polo passivo da demanda, bem como realçam a inobservância do rito adequado, visto que a parte exequente deveria ter elegido o rito previsto no art. 629 do CPC, que trata da execução para entrega de coisa incerta, fato que, a seu sentir, acarreta a inadequação da via eleita e, consequentemente, a extinção da execução.

Verberam que a parte exequente incluiu honorários advocatícios no percentual de 15% no cálculo de débito, de forma indevida, pois não há qualquer determinação nesse sentido. Também asseveram que embora na planilha de cálculo conste o valor de R$ 131.594,15 (embutido honorários indevidamente), a última petição anexada aos autos consta o valor de R$ 134.132,06, o que se mostra contraditório e excessivo.

Ainda, afirmam que não houve intimação dos executados acerca da decisão que determinou a inscrição da penhora do imóvel matriculado sob o no 8289 e registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará/SC, bem como salientam a ausência de definição da extensão da decisão de desconstituição da personalidade jurídica quanto aos sócios minoritários.

Por fim,
sustentam
que existem outros bens além daquele penhorado nos autos, razão pela qual pleiteiam a penhora de um dos imóveis das matrículas cujas cópias foram anexadas com a exceção de
pré
-executividade, em nome do executado
Adilson
Borsoi
, em substituição total a penhora realizada na matrícula sob no 8289 registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará/SC, por ser medida menos gravosa.

Com essas considerações, requerem a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso

com o objetivo de obstar o andamento do processo de execução até o julgamento do presente Agravo.

No mérito, almejam, de forma preliminar, a declaração de nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, para que seja
determinado ao Juízo
a quo
a apreciação fundamentada de todas as matérias e requerimentos apresentados pelos Agravantes
.

Também pleiteiam a correção, no âmbito do
PJe
de primeiro grau, de “cumprimento de sentença” para “ação de execução de entrega de coisa certa”; a extinção do feito em relação aos Agravantes, em razão da prescrição já alcançada antes da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica; a exclusão da Sra.
Jacqueline Beatriz
Canan

Borsoi
do polo passivo da ação; a extinção da execução por inadequação do rito processual; a nulidade dos atos processuais em razão da adoção do rito equivocado; a dedução do valor alegado como devido a título de verba honorária advocatícia, inserida nos cálculos sem prévia determinação judicial ou previsão contratual; a adequação do cálculo de atualização; a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a ausência de intimação da penhora; a determinação da responsabilidade dos Agravantes de forma proporcional às suas cotas; e, por fim, a substituição da penhora efetuada na matrícula n.o 8289 do CRI de Tangará/SC.

Preparo devidamente recolhido (ID 290088888).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 290509372).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresent
ou contraminuta ao
A
gravo, requerendo o desprovimento recursal (ID
296398861
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta por

RODRIGO ANDRÉ FERRARI
contra
a pessoa jurídica BORSOI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
,
lastreada
no
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Obrigação de Entregar Coisa Fungível, consistente em 817,6 sacas de soja de 60 kg cada, que deveria ser adimplido até 30 de abril de 2005. Posteriormente, a
a
ção foi convertida em Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa
.

Após a citação d
a
executad
a
sem que fosse ofertada nenhuma resposta ou defesa,
bem como diversas tentativas de localização de bens penhoráveis,
foi de
ferida, em 14 de julho de 2014,
a desconsideração da personalidade jurídica da
devedora
para
a inclusão, no polo passivo, dos

sócios
Adilson
Borsoi
,
LUIZ SÉRGIO BORSOI e GREICY JACQUELINE BORSOI
,
sendo estes dois últimos os ora
Agravantes.

Posteriormente, com
a localização de um bem imóvel localizado
no Município de Tangará, no Estado de Santo Catarina, bem como sobrevindo notícias de que esse único bem passível de penhora estava sendo alienado
a terceiro adquirente possuidor de vínculo familiar
com os executados, em evidente fraude à execução, o
Magistrado de origem determinou a inscrição d
e
penhora no registro
do
referido bem,
matriculado
sob n.o 8.289
.

Desta penhora os executados foram intimados por edital, sendo que
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo.

Após, fora e
xpedida Carta Precatória
à
comarca de Tangará/SC para a avaliação
do

imóvel penhorado, consistente em um
terreno rural com área de 344.000,00 m2
e
algumas benfeitorias,
o qual foi
avaliado em R$ 380.000,00 (ID 46510313, p. 30, dos autos de origem).

A pessoa jurídica executada BORSOI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA impugnou a avaliação do terreno, afirmando que o imóvel teria um valor de mercado de R$ 700.000,00 com as benfeitorias existentes no local.

Após os devidos trâmites, os executados foram
novamente intimados. Procedeu-se
nova avaliação do
imóvel
por meio de Carta Precatória e o exequente
, ora Agravado, requereu a designação de data para a realização do leilão do bem constrito.

Em 06 de julho de 2023
,
os Agravantes
apresentaram Exceção d
e
Pré
-Executividade sustentando, em síntese: (i) a prescrição da dívida em relação aos sócios, visto que a desconstituição da personalidade jurídica se deu apenas
em 14.07.2014, isto é, mais de 05 anos após o ajuizamento da ação
; (
ii
) a inclusão indevida da executada
Jacqueline Beatriz
Canan

Borsoi
no polo passivo da demanda
; (
iii
)
a inobservância do rito adequado
; (
iv
) a inclusão indevida de h
onorários advocatícios no percentual de 15% no cálculo de débito
; (v) a
contradição entre a planilha de cálculo apresentada, que indica o valor de R$ 131.594,15 (com inclusão indevida de honorários), e a petição correspondente, que aponta valor superior de R$ 134.132,06; (vi) a ausência de intimação dos executados
acerca da decisão que determinou a inscrição da penhora do imóvel matriculado sob o no 8289; (
vii
) a ausência de definição da extensão da decisão de desconstituição da personalidade jurídica quanto aos sócios minoritários e, por fim, (
viii
) a existência de outros bens
a
lém daquele penhorado nos autos.

Contudo, o Magistrado de origem rejeitou
a Exceção de
Pré
-Executividade,
nos seguintes termos:

“(...) Tem como finalidade permitir um instrumento, independentemente de penhora, para que as pessoas possam participar do contraditório e da ampla defesa no executivo, que possam defender seus direitos e esclarecer situações que lhes digam respeito.

Assim o objetivo da exceção de
pré
-executividade é o de apresentar ao Juízo, de forma objetiva, clara e sem necessidade de dilação
probatória, ou seja, sem necessidade de produção de outras provas, que a execução possui algum vício insanável, que impede seu seguimento.

Ora, como sabido a exceção de
pré
-executividade, via estreita, comporta apenas a discussão de questões que impeçam o desenvolvimento regular do processo e que não requeiram dilação probatória.

Também, há que se salientar que exceção de
pré
-executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando se mostrar evidente a ausência de legitimidade do título executivo ou quando se constatar qualquer questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória, consistente, pois, na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, nulidades absolutas ou matérias de ordem pública.

Assim, não podem nela, serem discutidas matérias que deveriam ser tratadas em embargos à execução e/ou de impugnação ao cumprimento de sentença, incidente não apresentado a tempo e modo pelo devedor, preclusão.

(...)

A matéria arguida pela parte executada está atrelada ao mérito da questão, não sendo de ordem pública, onde deveria ser discutida em seara própria, não no estreito procedimento da exceção, em sendo assim, a pretensão deve ser rejeitada.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Exceção de
Pré
-executividade” aforada por
LUÃ SÉRGIO BORSOI e GREICY JACQUELINE BORSOI
, pessoa jurídica de direito privado em desfavor de
RODRIGO ANDRÉ FERRARI
, com qualificação nos
autos.
”

Pois bem.

De proêmio, importa consignar que
em matéria de Agravo de Instrumento, a análise é
restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido
,
isto é, o recurso é
vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada
, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte,
sob pena
de supressão de instância.

Com efeito, a
exceção de
pré
-executividade tem por finalidade permitir a análise de vícios relacionados à formação do processo de execução, notadamente aqueles que versam sobre matérias de ordem pública, como a ausência de condições da ação, a prescrição, a decadência, entre outras.

Também se admite sua utilização para o exame de questões que envolvam o impedimento, a modificação ou a extinção da obrigação consubstanciada no título executivo, desde que tais matérias sejam cognoscíveis de
plano e suscetíveis de apreciação
, inclusive de ofício, pelo magistrado.

Sobre o tema, Luiz Guilherme
Marinoni
nos ensina que
“
p
ode o executado, independentemente de embargos e por mero requerimento nos autos, alegar quaisquer objeções processuais (como a invalidade do título executivo), bem como defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com a arguição das questões (STJ, 1.a Turma,
AgRg
no Ag 775.393/RS, rel. Min. Luiz
Fux
, j. 21.11.2006,DJ14.12.2006, p. 272). A cognição na exceção de
pré
-executividade
ésecundum

eventum

probationis
.”
(Código de processo civil comentado. Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
, Daniel
Mitidiero
. 8a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).

No
mesmo sentido, o STJ definiu, no

AgInt
.
no

REsp.

n.
2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023, que “
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

Antes mesmo da prolação d
o
julgado
acima transcrito
, aquela Corte da Cidadania já havia decidido,
no julgamento do
REsp
n.
1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 108),
que
“
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
.

No caso em apreço, a exceção de
pré
-executividade foi manejada para impugnar
a prescrição da dívida em relação aos sócios, a ilegitimidade passiva de uma das executadas,
a inobservância do rito adequado, a inclusão
indevida de honorários advocatícios no percentual de 15% no cálculo de débito
,
a
contradição entre a p
lanilha de cálculo apresentada
e a petição correspondente, a ausência de intimação dos executados
acerca da decisão que determinou a inscrição da penhora
,
a ausência de definição da extensão da decisão de desconstituição da personalidade jurídica qu
anto aos sócios minoritários e
a existência de outros bens além daquele penhorado nos autos
.

Muito embora o Magistrado tenha decidido, se
m especificar de qual matéria estava a tratar, que o objeto da exceção de
pré
-executividade apresentada pelos Agravantes não seria de ordem pública e, portanto, deveria ser discutido em seara própria, verifica-se que algumas matérias são, em verdade, de ordem pública,
passíve
is
de apreciação
ex

officio
e
cuja análise prescinde de dilação probatória, bastando, para tanto, o exame dos documentos já constantes dos autos.

Da análise da peça apresentada pelos Agravantes, verifica-se que as alegações de excesso de execução e de ilegitimidade passiva versam sobre matérias que podem ser devidamente apreciadas com base na documentação já constante dos autos, notadamente o estatuto social da empresa e as planilhas apresentadas pelo exequente. Trata-se, portanto, de questões cuja apreciação prescinde de dilação probatória, sendo plenamente possível sua análise de plano pelo juízo.

Do mesmo modo,
a
s
discuss
ões
acerca da
suposta
ausência de
intimação

e suposta inobservância do rito
não depende
m
de dilação probatória, de forma que pode
m
ser objeto de análise em exceção de
pré
-executividad
e.

Ademais, é
pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a prescrição
se trata
de matéria de ordem pública, passível de
reconhecimento de ofício pelo juízo, em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, dada a sua natureza indisponível.

A corroborar, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC/
2015 NÃO CONFIGURADA
. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR.
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
(...)
2.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício.
Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
28/2/2019 e
AgInt
no
REsp
1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
21/5/2019. 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
REsp
1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
09/10/2019)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE
PRÉ EXECUTIVIDADE
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER ARGUIDA A QUALQUER MOMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO RECEBIDA. RECURSO PROVIDO.1.
A matéria relativa a excesso de execução, quando aponta erro grosseiro de cálculo que não demanda dilação probatória, pode ser arguida em sede de exceção de
pré
-executividade.
(...)
”
(TJPR - 8a C. Cível - 0006447-51.2021.8.16.0000 - Assaí - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 14.06.2021)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A exceção de
pré
-executividade pode ser arguida nas hipóteses em que levantadas questões de ordem pública como, por exemplo
, matérias envolvendo a higidez do título executivo ou os pressupostos processuais, sendo vedada a dilação probatória. É possível a análise de excesso de execução em sede de
exceção de
pré
-executividade apenas quando há manifesto equívoco na memória de cálculo do credor que dispense verificação por análise mais apurada dos elementos carreados aos autos
. Decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
mantida .AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 52828884420238217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em: 22-03-2024)
”

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52828884420238217000 OUTRA, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Data de Julgamento: 22/03/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2024)
(
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESUNCAO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS – PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO SEM RELACAO COM O ATO DECISORIO – INEXISTENCIA DE PRESUNCAO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO – CIENCIA INEQUIVOCA NAO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVA CONFIGURADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – ART. 487, INCISO II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS
EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de prescrição em sede de exceção de
pré
-executividade é pacificamente admitida pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo julgador.
(...)”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1024461-36.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)
(
g.n
.)

Contudo, em relação à

ausência de definição da extensão da decisão de desconstituição da personalidade jurídica
quanto aos sócios minoritários e a
existência de outros bens além daquele penhorado
nos autos
são matérias
admissíveis
tão somente
em Embargos à Execução.

Assim, em relação a tais discussões,
verifica-se que os Agravantes utilizam de via imprópria (exceção de
pré
-executividade)
para apreciação de suas pretensões,
o que, como bem afirmado pelo juízo
a quo
, deveria ter sido objeto de questionamento nas oportunidades em que os executados foram intimados e permanecerem silentes.

Todavia, ainda que se admita a possibilidade de apreciação de algumas das matérias suscitadas pelos Agravantes no bojo da exceção de
pré
-executividade, é certo que, em sede de
Agravo de I
nstrumento, compete ao juízo
ad quem
tão somente aferir o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedada a análise de questões ou documentos não previamente examinados pelo juízo de origem,
sob pena
de indevida supressão de instância.

Por essas razões
, impõe-se que referidas matérias sejam inicialmente submetidas à
apreciação do juízo de primeiro grau
, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRI
A. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. INADEQUAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PAGA
MENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
(...)

5
. Não tendo a exceção de
pré
-executividade sido processada no Juízo de origem,
a matéria de fundo não pode ser analisada nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância
. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 0735535-74.2023.8.07 .0000 1825422, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)

“
(...)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE VERSA SOBRE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO,
FUNDADA NA INADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA A COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA NO CONTRATO DE FRANQUIA ENTABULADO ENTRE AS PARTES, DECORRENTE DE VIOLAÇÕES CONTRATUAIS, CONSISTENTES NA MANIPULAÇÃO DOS PEDIDOS VIA SISTEMA, FAZENDO CONSTAR A VENDA DE PRODUTOS COM VALORES INFERIORES AOS DE FATO COMERCIALIZADOS, REDUZINDO, ASSIM, OS ROYALTIES CONTRAT
UALMENTE DEVIDOS À FRANQUEADORA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE NÃO DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ALGUMA, SENÃO APENAS A ANÁLISE DA SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM OS AUTOS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE, QUANTO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER CONHECIDA E DEVIDAMENTE APRECIADA PELO JUÍZO A QUO
. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ A APRECIAÇÃO ADEQUADA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM
PARTE .
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5040554-43.2023.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Dir
eito Comercial, j. 19-10-2023).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5040554-43.2023.8.24 .0000, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 19/10/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇ
A. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE PELO JUIZ DE ORIGEM. CABIMENTO. CONTRAMINUTA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A ANÁLISE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA ORIGEM
. A Exceção de
pré
-executividade, em razão de seu caráter extraordinário, só será conhecida em matérias de ordem pública quando inviabilize o cumprimento de sentença e a desn
ecessidade de dilação probatória
. (TJPR - 11a
C.
Cível
- 0053095-89.2021.8 .16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA LENICE BODSTEIN - J. 21 .02.2022)

(TJ-PR - AI: 00530958920218160000 Londrina 0053095-89.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.:
Lenice

Bodstein
, Data de Julgamento: 21/02/2022, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUÃ SÉRGIO BORSOI E GREICY JACQUELINE BORSOI
,
para determinar a análise pelo Juízo de origem da exceção de
pré
-executividade oposta pelos Agr
avantes, em relação às alegações de excesso de execução,
ilegitimidade passiva
,
suposta ausência de intimação
,
suposta inobservância do rito
e prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025